Tribunal: STF
Processo: HC 122412
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de Recurso Extraordinário. Roubo Qualificado. Prisão Preventiva.



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal (HC 110.055, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 106.158, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 118.568, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 



    2. Hipótese em que não se demonstrou concretamente a necessidade de manutenção prisão preventiva do paciente. 



    3. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva, na linha do parecer do Ministério Público Federal, sem prejuízo das medidas cautelares do art. 319 do CPP.